Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORÇA MAIOR. RESSARCIMENTO DO VALOR. ADEQUAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Restituição das quantias pagas. Efeitos infringentes. O autor Paulo Helder demonstrou o pagamento do preço (ID 23134039 – PAG 4), no valor de R$ 2.000,00. As aulas iniciaram-se no dia 02/03/2020 e finalizaram em 11/03/2020. Levando-se em conta que foram contratadas 160 horas/aula, o valor da hora/aula é de R$ 12,50. Foram ministradas 20 horas/aula (5 aulas presencias – 4 horas dia), que correspondem a R$ 250,00. Sendo assim, o valor a ser restituído é de R$ 1.750,00. Quanto ao autor Eduardo Alberto, o contrato mostra que o preço foi parcelado em 6 vezes (ID 23134040). No rodapé do contrato há uma singela declaração de recebimento do valor de R$ 1.590,00 por meio de cartão de crédito. Ainda que não haja no processo comprovante de pagamento, há de se presumir que o réu recebeu a quantia do cartão de crédito. O seu contrato é de 100 horas/aula, o equivalente a R$ 15,90 a hora/aula. Foram ministradas 20 horas/aula (5 aulas de 4 horas de duração), que correspondem a R$ 318,00. Sendo assim, o réu deve ressarcir R$ 1.272,00.
3 – Danos morais. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O direito à reparação por dano moral se assenta na existência de um ato ilícito capaz de atingir os direitos de personalidade. Eventuais questões relativas à ausência de transparência no trato com os alunos quanto à continuidade das aulas ou não em razão da pandemia relacionam-se a aspectos de inadimplemento do contrato, as quais, sem evidências de maiores desdobramentos que efetivamente afetaram os atributos de personalidade, não permitem conferir a reparação por dano moral. Embargos de declaração a que se dão provimento em parte, para, com efeitos infringentes, majorar o valor da condenação em relação ao autor Paulo Helder para R$ 1.750,00 e em relação ao autor Eduardo Alberto condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.272,00, devidamente atualizado pela correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, mantendo-se no mais o que foi fixado no acórdão.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.
E